Tribunal: STF
Processo: Rp 1370
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-25
Data de publicação: 1987-06-25

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE
AFASTADA. VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS.
(PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL).
- A REVOGAÇÃO DE LEI OU ATO NORMATIVO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO NÃO
PREJUDICA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, SE DELES
DECORRERAM EFEITOS. PRECEDENTES DO STF.
- INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2, ALINEAS 'A', 'B', E 'C' DA LEI
N. 10.095, DE 17 DE SETEMBRO DE 1986, DO ESTADO DE GOIAS, POR
INSTITUIR VINCULAÇÃO, PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO
PÚBLICO, VEDADA PELA LEI MAIOR (ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO).
RP JULGADA PROCEDENTE.